Tribunal: TJBA
Processo: 0807782-17.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA DE CASTRO LARANJEIRA CARVALHO
Órgão julgador: LICIA DE CASTRO LARANJEIRA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0807782-17.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: MANUEL SALES DOS SANTOS Advogado(s): PROCESSUAL CIVIL. IPTU E TRSD. EXECUÇÃO FISCAL. POSTULAÇÃO EM FACE DE PESSOA FALECIDA. INOCORRÊNCIA DE FATO GERADOR. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INADMISSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO, POR HERDEIROS, DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DANDO CAUSA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL. IRRESIGNAÇÃO MOTIVADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 0807782-17.2017.8.05.0001, DE SALVADOR, sendo apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e apelada, ODELITA FONTINELLE DE SOUZA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, dar provimento ao recurso. Sala das Sessões, Presidente Desª Lícia e Castro L. Carvalho Relatora Procurador de Justiça L1 Ap. Civ., nº 0807782-17.8.05.0001